Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Necessária a cognição exauriente, o que se depreende do próprio objeto do contrato – alimentos fornecidos à unidade de saúde, já que, não obstante a possibilidade de recomposição econômico-financeira do contrato, a análise do desequilíbrio econômico demanda a ocorrência de aumento efetivo dos gastos, em desproporção ao previsto em edital, a ocorrência da situação extraordinária, dentre outros, consoante princípios que regem a Administração Pública, e mediante a garantia do pleno contraditório.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.